Tribunal: TJSP
Processo: 2328120-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão ao reconhecimento da prescrição – Inocorrência – Art. 109, IV, do CP – Processo que permaneceu suspenso – Lapso temporal não alcançado entre os marcos interruptivos – Ordem denegada
Não se cogita de prescrição, se o necessário lapso temporal não chegou a ser alcançado entre os marcos interruptivos, após o processo ter permanecido suspenso por lapso temporal inferior ao

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão ao reconhecimento da prescrição – Inocorrência – Art. 109, IV, do CP – Processo que permaneceu suspenso – Lapso temporal não alcançado entre os marcos interruptivos – Ordem denegada
Não se cogita de prescrição, se o necessário lapso temporal não chegou a ser alcançado entre os marcos interruptivos, após o processo ter permanecido suspenso por lapso temporal inferior ao prazo prescricional da pretensão punitiva em abstrato, calculado com base na pena máxima cominada ao crime.

Acordo de não persecução penal – Instituto concebido para eventual oferta pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal – Não incidência
O próprio nome do instrumento (acordo de não persecução penal) deixa claro que ele pode ser proposto pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal. De acordo com o art. 28-A, caput, do CPP, a proposta do acordo de não persecução penal é prerrogativa institucional do Ministério Público; ou seja, não se trata de direito subjetivo do paciente, tanto que o dispositivo legal destacado menciona expressamente que o Parquet poderá propor o acordo.